Tribunal: STF
Processo: ARE 1585665
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. ACÓRDÃO DO TJAP QUE CONDENOU O RÉU POR CRIME DO ART. 333, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTAS INCONSTITUCIONALIDADES APENAS REFLEXAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do TJAP que manteve a condenação do recorrente pelo crime do art. 333 do Código Penal. Argumenta-se que o acórdão teria violado os art. 5º, II, XI, XII, LIII, LV, LIV e LVI, art. 93, IX, bem como art. 8º, §2º, “b” do Pacto de São José da Costa Rica (e-doc. 51):

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios constitucionais apontados e se são cognoscíveis, dentro da via estreita do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).

    4. Ademais, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    5. Importante consignar, ainda, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    IV. Dispositivo

    6. Negado provimento.